Tribunal: TJMT
Processo: 1004606-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004606-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS VENANCIO - CPF: 514.141.551-15 (AGRAVANTE), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (AGRAVADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE UM ANO – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados há mais de um ano, impondo-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu pleito inicial de urgência.

Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS VENÂNCIO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS de no 1000331-54.2020.8.11.0010, que ajuizou contra BANCO BRADESCO S. A. E OUTRO indeferiu o pedido para os recorridos suspendessem o desconto automático em sua conta corrente bancária de valores a título de “pagamento de cobrança – PSERV Seguro”.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que não contratou este serviço e não autorizou o lançamento de qualquer débito automático em sua conta. Informa que tentou solucionar esta questão via administrativa, contudo, nada foi resolvido. Aduz que os valores que recebe na conta apontada referem-se à benefício do INSS, sendo a sua única fonte de renda. Alega que os valores descontados variam de R$67,00 até R$73,65 por mês, totalizando, até o momento, R$4.989,75.

Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a imediata suspensão do débito automático apontado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Tutela de urgência recursal indeferida (Decisão de ID n. 34759987).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (Petições de ID n. 37105485 e n. 38097495).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID n. 38061457).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como é sabido, com a vigência do novo Código de Processo Civil, houve alteração dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela, hoje denominada tutela provisória, sendo exigida a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, quando requerida tutela provisória de urgência, inteligência do art. 300 do CPC.

Nos ensinamentos de Elpídio Donizetti:

“
Haverá urgência quando existirem elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora na prestação jurisdicional (art. 300). Em outras palavras, se por meio da cognição sumária o juiz verificar que pode ser o autor o titular do direito material invocado e que há fundado receio de que este direito possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser comprometido, a tutela provisória será concedida sob o fundamento urgência.

Como se vê, somente a urgência não é suficiente para a concessão da tutela provisória. Aliás, embora o Código estabeleça que o fundamento é a urgência, esta é menos relevante do que a probabilidade. Pode ser que uma parte demonstre extrema urgência no que se refere a possível dano ou ao resultado útil do processo, entretanto, se não demonstrar que o direito afirmado não goza de razoável probabilidade, a tutela provisória não será deferida. Mais relevante é a probabilidade
. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de direito processual civil. 19 ed. revisada e completamente reformulada conforme o novo CPC. São Paulo: Atlas, 2016).”

Logo, para a análise da controvérsia posta em juízo, não basta apenas estar configurado o perigo da demora ou urgência na tutela, deve ser observada, principalmente, a probabilidade do direito invocado.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isso porque não há nos autos elementos suficientes que comprovem o perigo da demora, eis que, conforme se nota dos documentos acostados aos autos, os descontos vêm sendo realizados há mais de um ano, sendo que a agravante só neste momento decidiu impugná-los, não restando demonstrada a necessidade de se conceder a tutela pleiteada.

Assim, os argumentos expostos pela recorrente, ao menos por ora, não traduzem nenhuma lesão grave ou de incerta reparação a ponto de autorizar a concessão da tutela antecipada pleiteada, bem como não visualizo que tais argumentos sejam relevantes a ponto de modificar a decisão atacada.

Sobre o tema já decidi em outra oportunidade,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – NÃO RECONHECIMENTO DE COMPRAS REALIZADAS COM A SENHA DE USO PESSOAL – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na relação processual anunciada a comprovação da inexigibilidade do débito impõe dilação probatória a ser desenvolvida pelo juiz da causa.
(N.U 1001875-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MINHA RELATORIA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

Embora seja inegável que uma cobrança indevida, mediante débito automático em folha de pagamento ou conta corrente, importa em dissabor para aquele que a sofre, também é irrefutável que tal situação não resulta em dano irreparável ou de difícil reparação, pois, caso comprovada a inidoneidade do referido débito, os respectivos valores cobrados indevidamente serão devidamente ressarcidos, com juros e demais encargos pertinentes.

De mais a mais, sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Assim, não sendo os argumentos do recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu pleito inicial de urgência.

Conclusão.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020